Tribunal: TJMT
Processo: 1006774-41.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006774-41.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE CARVALHO - CPF: 041.803.931-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE CAMPOS SILVA - CPF: 074.300.021-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), GEZUESLEN MELO TOMAZ - CPF: 023.573.571-00 (IMPETRANTE), DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 734.534.711-72 (ADVOGADO), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE), DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 734.534.711-72 (IMPETRANTE), GEZUESLEN MELO TOMAZ - CPF: 023.573.571-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA ABORDAGEM E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO INCOMPATÍVEIS COM A VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no âmbito de ação penal instaurada para apuração do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A prisão decorreu de diligência policial progressiva iniciada com a abordagem de corréu portando entorpecentes, que levou à descoberta de novos pontos de armazenamento de drogas e à identificação de outros investigados, culminando na apreensão, no endereço do paciente, de porções fracionadas de cocaína e maconha, balança de precisão e material para acondicionamento. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva, desnecessidade da medida extrema e possibilidade de aplicação de cautelares diversas, além de alegar nulidades na abordagem policial e violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública; e (
ii
) estabelecer se as alegações de ilicitude da abordagem policial, violação de domicílio e fragilidade probatória podem ser apreciadas na via estreita do
habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os elementos informativos coligidos demonstram que o flagrante decorreu de diligência investigativa sucessiva que revelou cadeia de eventos indicativa de traficância estruturada, com apreensão de entorpecentes, arma de fogo, munições e instrumentos típicos da atividade ilícita.

4. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a materialidade, os indícios de autoria, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública.

5. A existência de condenação do paciente por tráfico de drogas evidencia risco concreto de reiteração delitiva e reforça a necessidade da custódia cautelar.

6. A quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos, associadas à presença de instrumentos próprios da mercancia ilícita, constituem vetores aptos a justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

7. As condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou ocupação lícita, não afastam a necessidade da prisão cautelar quando presentes elementos concretos que indicam periculosidade social e risco de reiteração criminosa.

8. Alegações relativas à ilicitude da abordagem policial, violação de domicílio, negativa de autoria ou fragilidade probatória demandam dilação probatória e análise aprofundada do conjunto fático-probatório, providências incompatíveis com a via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta, a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e o risco de reiteração delitiva”.

“A existência de condenação anterior por tráfico de drogas constitui elemento idôneo para evidenciar periculum
libertatis
e justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública”.

“Alegações de nulidade da abordagem policial, violação de domicílio e fragilidade probatória não são, em regra, passíveis de exame aprofundado em habeas corpus quando dependem de dilação probatória”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006774-41.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA, DELMA MAIA DE OLIVEIRA SOARES DA SILVA
PACIENTE: GEZUESLEN MELO TOMAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
em favor de
Gezueslen
Melo Tomaz
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no âmbito da Ação Penal n. 1039454-10.2025.8.11.0002, oriunda do Auto de Prisão em Flagrante n. 1035646-94.2025.8.11.0002, em que se apura, em síntese, a suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em contexto de atuação conjunta, com imputação correlata decorrente da resistência oposta à ação policial.

Conforme se depreende d
os autos
, a custódia decorreu de diligências sucessivas iniciadas com a abordagem de corréu flagrado com porções de maconha e cocaína, prosseguindo-se com novas apreensões em residência indicada como ponto de traficância, chegando-se, depois, a
Eduardo Henrique Carvalho
, vulgo
“Dudu”
, com quem foram encontrados arma de fogo, munições, tabletes de maconha e balança de precisão, até que, a partir da sequência investigativa, alcançou-se o ora paciente, em cujo endereço teriam sido apreendidos entorpecentes já fracionados, balança de precisão e filme plástico, elementos ordinariamente associados à mercancia ilícita.

Na inicial, a defesa sustenta, em essência, a ocorrência de constrangimento ilegal por desnecessidade da segregação cautelar, ao argumento de que a decisão de origem estaria fundada em razões genéricas, sem demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera, ainda, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, inclusive monitoração eletrônica, e invoca predicados pessoais favoráveis, notadamente vínculo familiar, residência fixa e exercício de atividade lícita.

Em paralelo, nas manifestações defensivas deduzidas no processo de origem, procurou-se deslocar a controvérsia também para a alegada nulidade da abordagem, para a tese de ausência de justa causa, para a suposta violação de domicílio e para notícias de agressão policial, além de requerimentos probatórios voltados à reconstrução do itinerário da diligência e à análise de aparelhos eletrônicos.

O pedido
liminar foi indeferid
o
.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora,
a
ssentou-se que a materialidade se extrai do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e dos laudos periciais, inclusive daquele que atestou resultado positivo para cocaína e maconha, com peso aproximado de 29,12 g de cocaína e 1,669 kg de maconha no conjunto fático apurado.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, parecer escrito, manifestou-se
pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara cinge-se à verificação da legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, sob a alegação defensiva de ausência de contemporaneidade, de fundamentação concreta e de desnecessidade da medida extrema diante da possibilidade de substituição por cautelares diversas.

O exame do caso, contudo, longe de revelar ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional da via mandamental, evidencia, ao revés, decisão construída sobre base empírica minimamente idônea, em consonância com o quadro processual até aqui documentado.

Os elementos informativos já coligidos demonstram que o flagrante resultou de diligência progressiva, iniciada com a apreensão de porções de maconha e pinos de cocaína em poder de corréu, seguida da descoberta de novo estoque de droga e balança de precisão em residência apontada como ponto de venda, alcançando, depois, outro investigado com arma de fogo, munições, tabletes de maconha e balança, até culminar na identificação do paciente como destinatário de entorpecentes e, posteriormente, na apreensão, em seu endereço, de porções fracionadas de droga, balança de precisão e insumos de acondicionamento.

E é precisamente esse o ponto que aproxima o caso da diretriz recentemente firmada por esta Primeira Câmara Criminal, segundo a qual “
a fundada suspeita não se apoia em mera intuição subjetiva, mas em circunstância objetivamente observável, descrita no boletim de ocorrência, suficiente para justificar a intervenção policial, sendo ainda certo que o tráfico de drogas, por ostentar natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar para cessação da atividade ilícita, quando presentes fundadas razões, não se prestando o habeas corpus ao exame aprofundado da licitude das diligências quando os autos revelam elementos fáticos aptos a amparar a atuação policial
”, conforme decidido no N.U 1007642-19.2026.8.11.0000, sob minha relatoria.

Na mesma senda, a Segunda Câmara Criminal desta Corte assentou, no N.U 1048484-75.2025.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, que “
a busca domiciliar sem mandado judicial, em contexto de crime permanente de tráfico de drogas, é lícita quando precedida de fundadas razões objetivas, e que a prisão preventiva se mostra idônea quando amparada na garantia da ordem pública, na gravidade concreta evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes e no risco de reiteração delitiva
”.

Trata-se, portanto, de contexto fático que, ao menos neste estágio, ultrapassa a mera abstração própria do tipo penal e revela uma cadeia de eventos com nítida aparência de traficância estruturada, a afastar a leitura defensiva de ausência absoluta de justa causa.

Isso porque, a
o converter o flagrante em preventiva, o Juízo de origem destacou, expressamente, a presença da materialidade e dos indícios de autoria, extraídos dos elementos colhidos, e assentou o perigo gerado pelo estado de liberdade sob a ótica da garantia da ordem pública, consideradas a dinâmica do fato, a expressiva apreensão de maconha indicada no procedimento, o histórico criminal do agente e a insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo
Penal.

Depois, ao reapreciar o tema no curso da ação penal, reafirmou que a prisão preventiva se rege pela cláusula rebus sic stantibus e que, no caso do paciente, os pressupostos do decreto permaneciam íntegros, seja pela quantidade de droga apreendida, seja pela reincidência específica em crime da mesma natureza.

Não há, pois, decisão fundada apenas na gravidade abstrata do delito. Há motivação ancorada em circunstâncias concretas e individualizadas.

Também as informações da autoridade coatora se mostram coerentes com o acervo documental até então produzido.

Nelas se registra, com precisão, que a materialidade delitiva emerge do boletim de ocorrência, do termo de apreensão e dos laudos periciais, bem como que o conjunto de droga apreendido apresentou resultado positivo para cocaína e maconha, alcançando peso significativo, além da apreensão de arma de fogo e instrumentos típicos da traficância.

Quanto ao
periculum
libertatis
, a autoridade judiciária acentuou, de forma objetiva, que a prisão se justificou pela quantidade de droga e pela propensão do paciente ao cometimento de novos delitos, diante da existência de condenação anterior por tráfico de drogas, situação que, em tese, denota não apenas episódico envolvimento com a mercancia ilícita, mas persistência delitiva em ramo criminoso sabidamente lesivo à paz social.

Pari passu
, n
o que concerne às alegações de negativa de autoria, fragilidade dos elementos colhidos, eventual ilicitude da abordagem, suposta violação de domicílio e notícia de agressões policiais, a própria conformação da via mandamental impede avanço maior.

O
habeas corpu
s
, como sabido, não comporta dilação probatória e não se presta, em regra, ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, sobretudo quando a controvérsia reclama cotejo minucioso entre versões, exame mais detido da cronologia da diligência e valoração ampla dos elementos ainda submetidos ao contraditório do processo principal.

A decisão liminar foi explícita nesse ponto, reproduzindo compreensão já assentada por esta Corte no sentido de que o writ não é instrumento apropriado para antecipar juízo de mérito da ação penal.

Ainda que assim não fosse, a narrativa dos autos, nesta quadra, não revela nulidade ostensiva.

As informações do Juízo de origem consignam que a atuação policial se desenvolveu em continuidade às diligências desencadeadas a partir das prisões anteriores, tendo a localização do paciente decorrido de elementos colhidos no próprio curso do flagrante.

Eventual excesso policial, se comprovado em sede própria, deve ser rigorosamente apurado, mas não conduz, por derivação automática, à desconstituição de um decreto preventivo que se apoia em fundamentos autônomos e em apreensões documentadas.

O ponto de maior relevo, a meu sentir, está na recalcitrância delitiva do paciente.

Conforme já consignado na decisão liminar, em pesquisa realizada por este Relator no
PJe
acerca de procedimentos criminais em desfavor de
Gezueslen
Melo Tomaz
, foi localizado acórdão já transitado em julgado proferido na Apelação Criminal n. 1004077-91.2021.8.11.0042, no qual o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o órgão colegiado destacado, de forma expressa, a significativa quantidade e variedade de entorpecentes então apreendidos, bem como a existência de antecedentes que afastaram, inclusive, a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Tal circunstância projeta sobre o presente feito um
juízo de risco qualificado
, porque demonstra que a resposta penal anteriormente imposta não foi bastante para dissuadir o recorrente da reiteração em ilícito da mesma natureza.

A prisão cautelar, nesse cenário, deixa de se apoiar em mera conjectura e passa a repousar em evidência concreta de habitualidade criminosa.

Essa conclusão harmoniza-se com a compreensão recentemente reafirmada por esta Corte, segundo a qual “
a expressiva quantidade de entorpecente e a prova de reiteração delitiva por meio de ações penais em curso constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva voltada à garantia da ordem públic
a” (N.U 1000079-71.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 11/03/2026, pub. DJE 13/03/2026).

No mesmo sentido, também se assentou que “
a segregação cautelar se mostra legitimamente fundada quando a gravidade concreta da conduta se alia ao risco real de reiteração delitiva, notadamente em hipóteses nas quais o novo envolvimento com o tráfico sucede, em curto espaço de tempo, a outro episódio penalmente relevante da mesma natureza, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da prisão preventiva para resguardo da ordem públic
a”. (N.U 1005294-28.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 10/03/2026, pub. DJE 12/03/2026).

Em igual direção,
as Câmaras Criminais Reunidas do

Tribunal de Justiça de Mato Grosso
já firmou
que o risco de reiteração delitiva, revelado pela existência de outros procedimentos criminais em curso, traduz periculosidade social concreta e evidencia a insuficiência da liberdade provisória, nos termos do Enunciado Orientativo n. 6 da TCCR/TJMT, sem que eventuais condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, bastem para afastar a necessidade da custódia, à luz também do Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Na mesma linha, já se decidiu que
“
alegações de violência policial, por si sós, não infirmam os fundamentos da prisão preventiva quando o magistrado adota as providências cabíveis para a apuração dos
fatos e subsistem bases cautelares autônomas, sendo igualmente certo que as medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes para conter atividade criminosa estruturada e prevenir a reiteração delitiva no caso concreto
”
(N.U 1005286-51.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Terceira Câmara Criminal, j. 10/03/2026, pub. DJE 12/03/2026).

Acrescente-se, ademais, que a quantidade e a variedade de drogas apreendidas constituem vetores que, por si, podem legitimar a custódia, quando conjugados com outros elementos do caso concreto.

O Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT dispõe, expressamente, que a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção da prisão preventiva.

A diretriz revela particular pertinência na hipótese em julgamento, na medida em que o cenário descrito nos autos não se limita à mera posse eventual de entorpecente, mas aponta para substâncias de naturezas diversas, quantidades relevantes e instrumentos próprios da traficância, em contexto de atuação concatenada entre corréus.

Também não se mostra pertinente a invocação do princípio da proporcionalidade em chave abstrata.

Como bem observado na origem, é inviável, nesta fase, conjecturar sobre eventual pena futura, regime inicial ou incidência de causas de diminuição de reprimenda para infirmar prisão preventiva que possui natureza cautelar distinta da sanção penal.

A proporcionalidade, aqui, deve ser lida sob o prisma da necessidade e adequação da medida diante do risco concreto à ordem pública, e não como antecipação especulativa de um juízo de dosimetria.

Enquanto subsistem dados concretos de reiteração específica, expressiva apreensão de drogas e aparente integração do paciente em dinâmica delitiva estruturada, a manutenção do cárcere não se mostra desarrazoada.

No mesmo sentido, a substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal não se revela suficiente.

Quando o histórico do agente demonstra condenação definitiva anterior por tráfico, cumprimento de pena em curso e nova imputação por delito da mesma espécie, em cenário cercado de apreensões múltiplas e instrumentos de mercancia, a experiência judiciária ensina que providências menos incisivas se mostram incapazes de conter o risco concreto de reiteração.

Em conclusão, a decisão atacada revela-se legítima, idônea e fundada em elementos concretos extraídos dos autos.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto da apreensão, pela quantidade e variedade das drogas, pelos instrumentos típicos da traficância e pela reiteração específica do paciente em crime da mesma natureza, somada à inadequação das medidas cautelares diversas, afasta a tese de constrangimento ilegal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026